Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA HELENA TEODORO contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, em ação de revisão de contrato de financiamento de veículo ajuizada em desfavor do BANCO J. SAFRA S. A., indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A apelante foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários. (ID 52820041) Na origem, a autora fora intimada para emendar a inicial, apresentando documentação hábil a caracterizar a hipossuficiência ou recolher as custas (ID 52820037). Publicado o despacho, a parte permaneceu inerte. No recurso, a apelante reitera a condição de hipossuficiente. Acosta cópia de extrato de conta corrente do Banco Itaú, relativo ao período de 2/2023 a 17/5/2023, bem como print de página do site gov.br. Reitera a condição de hipossuficiente. Discorre acerca do tema. Colaciona doutrina e jurisprudência. Pondera que a declaração de hipossuficiência basta para a concessão do benefício. Transcreve artigos do Código de Processo Civil. Quanto à relação contratual objeto da ação, repristina os fundamentos da inicial. Argumenta que as cláusulas são leoninas e os juros abusivos. Requer a reforma da sentença, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento dos pedidos da inicial. (ID 52820043) Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi perfectibilizada (ID 52820046). Não houve pagamento do preparo. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o Juízo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial e juntar aos autos cópias dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; da carteira de trabalho, “ainda que desprovida de anotações”; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; das três últimas faturas do cartão de crédito e da última declaração de imposto de renda entregue à Secretaria da Receita Federal. A apelante foi advertida que “o não acatamento da instância dará causa ao indeferimento liminar da petição inicial” (ID 52820037). O despacho foi publicado no DJe (ID 52820039) e a parte deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação ou recurso, conforme certidão ID 52820040. A autora não protocolou recurso cabível à época. No entanto, como o pedido de gratuidade pode ser feito a qualquer tempo, passo à análise do tema em relação ao presente recurso. MARIA HELENA pretende revisar as cláusulas de contrato de financiamento de veículo, ano modelo 2016, pelo qual se comprometera a pagar, em setembro de 2021, 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.270,10 (mil, duzentos e setenta reais e dez centavos). Trata-se de valor considerável. No caso, a declaração de hipossuficiência foi firmada em abril de 2023 (ID 52820032). É certo que, conforme art. 99, §3o, do CPC, se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos produzida por pessoa natural. Contudo, a presunção é relativa e, para atribuir maior segurança aos fatos, o magistrado determinou a emenda, com apresentação de novos documentos. Ocorre que a determinação do Juízo não foi cumprida na integralidade, nem por ocasião da interposição do apelo. Dos documentos solicitados, não vieram aos autos a cópia da carteira de trabalho, os comprovantes de rendimentos e os extratos de cartão de crédito. O documento juntado no ID 52820045 não está legível e não permite a correta análise deste Juízo. Ainda, sequer há indicação do valor dos rendimentos percebidos pela parte autora, que declarou exercer a profissão de agricultora. Assim, a ausência de cumprimento integral do despacho do juízo traz incertezas acerca da real situação financeira da apelante. Os documentos acostados não permitem inferir se a parte não pode, de fato, arcar com o pagamento das despesas processuais, principalmente diante do reduzido valor em relação aos demais Estados da Federação: alcança R$ 21,10 (vinte e um reais e dez centavos). A princípio, entendo que os documentos acostados demonstram que a apelante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se.